Tribunal: TCU
Processo: 038.406/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6418/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada, ordenar a adoção das medidas adiante especificadas e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.406/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura - RO 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1.encaminhar cópia desta deliberação, da instrução da unidade técnica, bem como da documentação acostada às peças 2,3 e 7 destes autos, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dando-lhe ciência, com fulcro no art. 106, §3°, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 7o, da Resolução/TCU 265/2014, da eventual irregularidade constante desta representação, para fins de análise e adoção de providências cabíveis, em conjunto e em confronto com a prestação de contas do Pnate, do Município de Rolim de Moura - RO, referente ao exercício de 2018; e 1.6.2. encaminhar ao representante cópia desta deliberação, informando-lhe que compete ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciada posteriormente pelo TCU.